Tribunal: TJDFT
Processo: 0733545-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLUBE DE HOSPEDAGEM. RENÚNCIA EXPRESSA AO DIREITO DE RECORRER. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para resolver o contrato celebrado entre as partes e condenar a ré/recorrida a restituir o valor de R$4.140,63 (quatro mil cento e quarenta reais e sessenta e três centavos), a ser corrigido desde a data do desembolso, acrescidos de juros de mora a partir da citação. O juízo de origem concluiu que em virtude de o recorrente não ter utilizado as diárias vinculadas ao período de 10/2018 a 09/2019 no prazo pactuado, é cabível a rescisão contratual e a devolução do valor pago a partir de outubro de 2019.
3. Alega, como razões de reforma da sentença, que devido ao cancelamento dos contratos de no 59984, 107850 e 107851 a devolução dos valores deveria se dar de forma integral. Defende que a pandemia da Covid-19 teria impossibilitado a prestação de serviços da recorrida, de modo a caracterizar caso fortuito ou força maior, por isso as partes deveriam retornar ao estado anterior.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedente o pedido inicial, condenando a recorrida ao pagamento de R$8.665,85 (oito mil seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) referente a todas a diárias pagas.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 33658463. Inicialmente a recorrida apresenta óbice ao conhecimento do recurso inominado sob argumento de que o recorrente teria renunciado expressamente ao seu direito de recorrer, conforme teor da petição de ID. 33658441. Assevera que apesar da oposição de embargos de declaração ID. 33658443 (pelo recorrido) a sentença foi mantida ante o não acolhimento do referido recurso ID. 33658444.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990), visto que o clube de hospedagem (atividade da recorrida) tem como principal atividade a comercialização de planos para intermediação de hospedagens mediante pagamento.
7. De acordo com o teor dos artigos 999 e 1.000 do Código de Processo Civil, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer, eis que incompatível com a vontade de ver a matéria reexaminada pela instância revisora. Outrossim, a renúncia ao direito de recorrer não depende de aceitação da outra parte.
8. De acordo com a petição constante do ID. 33658441, subscrita pelo recorrente que é advogado, concluo que ele expressamente renunciou o direito de recorrer. A oposição dos embargos de declaração pelo recorrido ID. 33658443 não interfere na intenção expressa do recorrente, pois o recurso não foi acolhido pelo juízo originário que manteve integralmente os termos da sentença ID. 33658439.
9. NÃO CONHEÇO DO RECURSO.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no artigo 55 da Lei no 9.099, de 26.09.1995.